Tribunal: CARF
Processo: 10469.726020/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10469.726020/2014-74
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.896 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

NORSA REFRIGERANTES SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010
CRÉDITO
DE
IPI.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
ISENTOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial do contribuinte, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que não
conheceu do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para
determinar a aplicação do RE 592.891 (STF) ao caso, consoante art. 62 do RICARF. As demais
matérias do Recurso Especial do Contribuinte ficaram prejudicadas. Votou pelas conclusões o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire e manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional restou prejudicado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726020/2014-74
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

Relatório
Tratam-se de recursos interpostos pelo sujeito passivo e pela Fazenda Nacional
contra acórdão 3402-002.935, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que deu provimento parcial ao recurso da seguinte
forma:
 Por maioria de votos, para excluir a multa de ofício com base no art. 486,
II, do RIPI/2002, quanto aos fatos geradores em relação aos quais o
contribuinte se comportou segundo o entendimento firmado pela CSRF;
 Pelo voto de qualidade, negou-se provimento quanto às demais matérias.
O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFICÁCIA.
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os substituídos
domiciliados no âmbito territorial do órgão judiciário que proferiu a decisão.
DECISÕES DO STF. APLICABILIDADE.
À luz do art. 62 do RICARF, o RE 212.484 tornou-se inaplicável no âmbito do CARF
desde a decretação da repercussão geral no RE 592.891.
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a insumos
adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei no 288/67.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos descumpriu o Processo Produtivo Básico e
que não aplicou matérias primas regionais de origem vegetal na produção dos
concentrados, é ilegítimo o crédito tomado com amparo no art. 6o do Decreto-Lei no
1.435/75.
MULTAS.
EXCLUSÃO.
CONDUTA
DO
CONTRIBUINTE
CONSOANTE
DECISÃO IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conquanto o art 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 não tenha sido recepcionado pelo art.
100, II, do CTN, o art. 486, II, do RIPI/2002 determinou a não aplicação de penalidades
aos que, enquanto prevalecer o entendimento, tiverem agido ou pago o imposto de
acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO
FISCO. IPI. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo
ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a
saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173,
I, do CTN.”
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que concedeu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício com base
no art. 486, inciso II, do RIPI/2002, quanto aos fatos geradores em relação aos quais o
contribuinte se comportou segundo o entendimento firmado pela CSRF. Trouxe, entre outros,
que se faz necessária a reforma do acórdão considerando que a multa de ofício é a penalidade
pecuniária imposta pelo não pagamento do tributo vinculado ao fato gerador ocorrido – o que
repisa o entendimento da DRJ.
Em despacho às fls. 1216 a 1220, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para rediscussão da exclusão da penalidade com base no art.
76, inciso II, “a”, da Lei 4.502, de 1964, por ter o contribuinte observado as decisões
administrativas da Câmara Superior de Recursos Fiscais que no passado reconheceram o direito
de crédito sobre insumos isentos.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
 Decadência;
 Competência da SUFRAMA para aprovar projeto industrial de concessão
de benefícios fiscais e da validade do ato administrativo emitido pela
SUFRAMA;
 Conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto
no art. 6o do Decreto-Lei 1.435, de 16 de dezembro de 1975;
 Possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos com base no art. 9o do Decreto-Lei 288, de 1967, ainda que não
conste o destaque do imposto na nota fiscal;
 Aplicação do entendimento proferido sob a sistemática de recurso
repetitivo do STJ;
 Aplicação da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo
91.0047783-4 a fabricante de Coca-Cola domiciliados em outro ponto do
Território Nacional que não o Rio de Janeiro;
Validade da declaração relativa à natureza da operação prevista em nota fiscal
idônea (que tenha valor fiscal e legal).
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foram
apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Os arts. 486, inciso II, “a” do RIPI, de 2002 e 567, inciso II, “a”, do RIPI,
de 2010 determinam que não serão aplicadas as penalidades aos
contribuintes que agirem de acordo com interpretação fiscal constante de
decisão irrecorrível de última instância administrativa, proferida em
processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado;
 A CSRF já decidiu em acórdão 9303-003.51, em caso idêntico ao presente,
que deve ser excluída a multa de ofício decorrente de auto de infração
lavrado para exigir débitos de IPI decorrentes da glosa de créditos desse
imposto em razão da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca
de Manaus.
Em despacho às fls. 1517 a 1532, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Agravo contra o despacho que negou seguimento ao recurso foi interposto pelo
sujeito passivo; e, em despachos às fls. 1616 a 1618 e às fls. 1619 a 1622, foi dado seguimento
parcial ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo apenas em relação à divergência
quanto à decadência.
Novas petições foram apresentadas e, em despacho às fls. 1902 a 1916, foi
dado seguimento parcial relativamente às seguintes matérias:
i)
Aplicação da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo no
91.0047783-4 a fabricantes de Coca-Cola domiciliados em outro ponto do
Território Nacional que não o Rio de Janeiro;
ii) Possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos com base no art. 9° do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de
1967, ainda que não conste o destaque do imposto na nota fiscal; e,
iii) Conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto
no art. 6° do Decreto-Lei no 1.435/75.
Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que, relativamente:
 À decadência, a inexistência de pagamento do tributo ou de compensação
válida, não autoriza a contagem do prazo decadencial a partir do fato
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

gerador, mas sim do 1o dia do exercício seguinte ao que o fisco poderia
efetuar o lançamento;
 Ao conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal
previsto no art. 6o do Decreto-Lei 1.435, de 1975, a exigência legal é clara
no sentido de que os produtos beneficiados pela isenção devem ser
produzidos com matérias-primas vegetais provenientes de cultivo ou de
extrativismo na região e a lei não se referiu a produtos intermediários,
mesmo que sejam produzidos com matérias-primas extraídas ou cultivadas
na região, como parece ser o entendimento da defesa;
 À possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos, ainda que não conste o destaque do imposto na nota fiscal, quando
a Suframa analisa e aprova o projeto da Recofarma, o faz para fins de gozo
não apenas do benefício do art. 6o do DL 1435/75, mas também para o gozo
da isenção do art. 9o do DL 288/67 (base legal do art. 69, II do RIPI/02 e
art. 81, II do RIPI/10 que embora garanta a isenção ao fornecedor, não
assegura ao adquirente das mercadorias isentas o crédito ficto calculado
com base no art. 175 do RIPI/02);
Ao Mandado de Segurança Coletivo, a recorrente não era, ao tempo do
ajuizamento do mandado de segurança coletivo, em 14.8.1991, associada da Associação dos
Fabricantes de Coca-Cola. Na verdade, a empresa Real somente foi constituída em 1997.É o
relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos, passo a discorrer brevemente sobre
as matérias suscitadas, com o intuito de melhor clarificar o direcionamento pelo conhecimento
ou não dos recursos, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343 com alterações
posteriores.

Iniciando com o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, importante
recordar que foram admitidas as seguintes matérias:
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74


Aplicação da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo no
91.0047783-4 a fabricantes de Coca-Cola domiciliados em outro ponto do
Território Nacional que não o Rio de Janeiro;

Possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos com base no art. 9° do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de
1967, ainda que não conste o destaque do imposto na nota fiscal; e,

Conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto
no art. 6° do Decreto-Lei no 1.435/75.

Em relação às três matérias, entendo que o recurso deva ser conhecido – o que
trago reflexões feitas em despacho de agravo:
“[...]
(i) Aplicação da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo
no 91.0047783-4 a fabricantes de Coca-Cola domiciliados em outro ponto do
Território Nacional que não o Rio de Janeiro.
Quanto a esse item do agravo, reclama o contribuinte que os paradigmas 202-
07.962 e 3806-00.007, teriam enfrentado a questão da competência e o
alcance subjetivo dos efeitos de decisão proferida em mandado de segurança,
o último, inclusive, tratando também do MSC 91.0047783-4.
[...]
Da leitura do voto condutor constata-se que, de fato, versa sobre o mesmo
mandado de segurança coletivo abordado nestes autos – MSC 91.0047783-4 –
patrocinado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola –
AFBCC, com trâmite no TRF-2a Região, encontrando-se o respectivo sujeito
passivo domiciliado no Estado da Bahia.
Aludida decisão concluiu que havendo ajuizamento de mandado de segurança,
seja ele individual ou coletivo, além de não impedir a realização do
lançamento, implicaria renúncia ao direito de questionar a exigência na via
administrativa, o que fica bastante claro em seu dispositivo:
[...]
Já o Acórdão no 3806-00.007, em que pese não examinar a mesma ação
judicial, também formula raciocínio assemelhado, no sentido que os efeitos de
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

mandado de segurança coletivo extrapolariam a área de competência do
magistrado competente, como se extrai de sua ementa:
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS DA SENTENÇA.
ABRANGÊNCIA NACIONAL.
Em se tratando de ação coletiva, cuja sentença fará coisa julgada erga omnes
ou ultra partes, conforme o caso, a sentença deve produzir seus efeitos de
forma estendida, alcançando todos aqueles que tiverem de ser atingidos pela
autoridade da coisa julgada. A questão não é de jurisdição, nem mesmo de
competência, mas de eficácia erga omnes e ultra partes da decisão judicial,
isto é, de limites subjetivos da coisa julgada. (...) Não se pode racionar com a
incidência dos institutos ortodoxos do processo civil, criados para a solução
de conflitos individuais, intersubjetivos. Os fenômenos coletivos estão a exigir
soluções compatíveis com as necessidades advindas dos conflitos difusos ou
coletivos. (...)”
[...]
Ainda que o voto não mencione em momento algum o teor do art. 2o-A da Lei
no 9.494/97, na redação dada pela MP 2.158-35/2001, é inegável que atribuiu
maior alcance ao mandado de segurança e os efeitos das decisões lá exaradas,
não o restringindo à área de circunscrição da autoridade coatora, mas
estendendo-o a todo o território nacional.
O entendimento fixado por ambos os arestos diverge do acórdão recorrido,
que, embasado na dicção do já citado art. 2o-A da Lei no 9.494/97, afastou a
produção de efeitos do MSC 91.0047783-4 para associados localizados fora
do âmbito de competência territorial do órgão judicial (TRF 2a Região - RJ e
ES). [...]
(ii) Possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos com base no art. 9° do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967,
ainda que não conste o destaque do imposto na nota fiscal.
Nesse título o recorrente aponta, como parâmetro da discordância
interpretativa o Acórdão no 202-11.612, assim ementado:
“IPI - CRÉDITO RELATIVO A AQUISIÇÕES ISENTAS - As aquisições de
matérias-primas e insumos isentos geram ao adquirente crédito de Imposto
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

sobre Produtos Industrializados - IPI como se tributadas fossem, face ao
princípio da não-cumulatividade, conjugado com os princípios da
essencialidade e seletividade. Recurso provido.”
Esse julgado adotou a tese geral do direito ao crédito ficto, a partir da
ausência de vedação constitucional à apropriação, como ocorre no ICMS,
fundando seu tese principalmente no entendimento doutrinário, o que, em
princípio, iria de encontro à decisão proferida no RE 398.365/RS, de
27/08/2015, julgado sob o rito da repercussão geral, que fixou a inexistência
de direito de creditamento nessas hipóteses:
[...]
Essa circunstância, por si só, atrairia as disposições exceptivas do art. 67, §
12, II do RICARF/15 e impediria a utilização do paradigma. No entanto,
verifico que o caso lá julgado consubstanciava crédito ficto pela aquisição de
insumo isento da Zona Franca de Manaus, como atesta seu relatório,
especificidade esta que afasta a aplicabilidade do RE 398.365/RS e, por
conseqüência, do dispositivo referido, vez que o debate acerca do creditamento
do IPI pelas aquisições isentas da ZFM é objeto de outro recurso
extraordinário, ainda pendente de julgamento, também com repercussão geral
reconhecida, no RE 592.891/SP (Tema 322 – “Creditamento de IPI na entrada
de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus”).
Nada obstante, cabe registrar que, por força do julgamento do RE 398.365/RS,
a tese genérica de crédito adotada no paradigma, isoladamente considerada,
não mais encontra guarida na jurisprudência, não fosse a ressalva de se tratar
de Zona Franca de Manaus.
[...]
(iii) Conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal
previsto no art. 6° do Decreto-Lei no 1.435/75.
[...]
O juízo de prelibação, no entanto, descartou o julgado apresentado como
divergente em virtude da pendência de apreciação de embargo de declaração,
o que o tornaria imprestável ao cotejo, por não refletir decisão definitiva, o
que foi contestado pelo agravante, que, mesmo reconhecendo a situação do
Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

paradigma, alegou ausência de vedação regimental, asseverando, ainda, a
orientação constante do manual de admissibilidade de recurso especial, que
imporia a admissão da matéria, salvo se, à data da interposição do recurso
especial, houvesse julgamento infringente do embargo, com alteração da parte
que aproveitaria à comprovação da dissonância jurisprudencial.
Destarte, essa é a orientação do manual, o que não poderia ser diferente, à luz
do art. 1.026 do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente no
contencioso administrativo, que prevê a ausência do efeito suspensivo no
recurso de embargo de declaração, que apenas interrompe o prazo para
interposição de outro recurso meritório, o que implica reconhecer a plena
eficácia da decisão arguida, enquanto não aviado o exame e julgamento do
aclaratório.
No caso vertente, o juízo do embargo reverteu a decisão paradigmática
justamente na parte que aproveitaria o recurso especial sub examine, contudo,
esse efeito infringente somente se propaga a partir de 04/05/2018, data da
publicação do Acórdão no 3201-003.623, que corrigiu o dispositivo da decisão,
que passou a ostentar a seguinte redação: [...]
Em contraponto, porém, na data de protocolo do recurso especial em análise,
04/07/2016 (efl. 1.233 e ss.), o dispositivo vigente ainda era o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado.”
Portanto, sob o ângulo exposto, forçoso reconhecer que o paradigma 3201-
001.873 é válido para a finalidade de demonstração da desinteligência entre
os julgados.
Na seqüência, tocante ao dissídio propriamente dito, a leitura do referido
aresto evidencia a sua ocorrência, deixando claro que, em situação similar,
por ocasião de sua prolação, fora reconhecido o preenchimento dos requisitos
do art. 6o do DL 1.435/75, consoante seguintes excertos: [...]”

Em vista do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.
Fl. 1988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que trouxe
divergência em relação à matéria “exclusão da penalidade com base no art. 76, II, “a” da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, por ter o contribuinte observado as decisões administrativas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais que no passado reconheceram o direito de crédito sobre
insumos isentos”, vê-se ser primordial tratarmos da matéria principal posta pelo sujeito passivo
em seu recurso antes de aprofundarmos na análise do conhecimento e mérito do recurso da
Fazenda Nacional.

Ventiladas tais considerações, especificamente à discussão quanto à
possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos isentos com base no art.
9° do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967 – matéria principal conhecida em Recurso
do sujeito passivo, adianto meu voto por dar provimento ao recurso do sujeito passivo, eis que o
STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 592891, firmou a seguinte tese
– tema 322:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT"

Eis a ementa que restou definitiva:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III,
151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE
DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca
de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito
dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do
IPI quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é
especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de
interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade,
da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. À
luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.”

Essa decisão transitou em julgado em fevereiro/2021 – o que, em respeito ao
art. 62 da Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores, reflito nesse voto.

Proveitoso trazer parte do voto do redator Ministro Edson Fachin, tendo em
vista coincidir com o meu entendimento já exposto à época antes da decisão transitada em
jugado do STF (Grifos meus):
“[...]
Ou seja, a partir de uma hermenêutica constitucional sistemática, entendo
devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos
provenientes da Zona Franca de Manaus, porquanto há, na espécie, exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, pelas
razões as quais passo a expor. Primeiramente, transcreve-se a redação dos
artigos constitucionais pertinentes ao deslinde da causa:
“Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; (...)
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em
um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
§ 2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos
por pessoas físicas ou jurídicas; (...)
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
IV - produtos industrializados;
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores; (...)
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de
área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais,
pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios
que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona
Franca de Manaus. (...)
Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 92-A. São acrescidos 50
(cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.” No plano infraconstitucional, tem-se que o
Imposto sobre Produtos Industrializados encontra disposição nos artigos 46 a
51 do Código Tributário Nacional, reproduzindo-se no que interessa:
“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do
artigo 51;
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. (...)
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

período, em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos
seguintes.” Em relação à Zona Franca de Manaus, tem-se sua criação na Lei
3.173/1957. Essa área de livre comércio de importação e exportação e de
incentivos fiscais especiais foi regulada pelo Decreto-Lei 288/1967,
“estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro
industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que
permitam seu desenvolvimento, em face dos fatôres locais e da grande
distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos,”
como se depreende do art. 1o, caput, do diploma normativo supracitado.
A esse respeito, convém transcrever os artigos 7o e 9o desse decreto-lei, com a
redação dada pela Lei 8.387/91:
“Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os
bens de informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos
terrestres, suas partes e peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da
Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), e respectivas partes e peças, quando dela
saírem para qualquer ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à
exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas,
produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes
e outros insumos de origem estrangeira neles empregados, calculado o tributo
mediante coeficiente de redução de sua alíquota ad valorem, na conformidade
do § 1° deste artigo, desde que atendam nível de industrialização local
compatível com processo produtivo básico para produtos compreendidos na
mesma posição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB).
§ 5° A exigibilidade do Imposto sobre Importação, de que trata o caput deste
artigo, abrange as matérias-primas, produtos intermediários, materiais
secundários e de embalagem empregados no processo produtivo industrial do
produto final, exceto quando empregados por estabelecimento industrial
localizado na Zona Franca de Manaus, de acordo com projeto aprovado com
processo produtivo básico, na fabricação de produto que, por sua vez tenha
sido utilizado como insumo por outra empresa, não coligada à empresa
fornecedora do referido insumo, estabelecida na mencionada Região, na
industrialização dos produtos de que trata o parágrafo anterior.
Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

§ 7° A redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente
será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo
Conselho de Administração da Suframa que:
I - se atenha aos limites anuais de importação de matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, constantes da
respectiva resolução aprobatória do projeto e suas alterações;
II – objetive: a) o incremento de oferta de emprego na região; b) a concessão
de benefícios sociais aos trabalhadores; c) a incorporação de tecnologias de
produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da
técnica; d) níveis crescentes de produtividade e de competitividade; e)
reinvestimento de lucros na região; e f) investimento na formação e
capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento científico e
tecnológico. § 8° Para os efeitos deste artigo, consideram-se: a) produtos
industrializados
os
resultantes
das
operações
de
transformação,
beneficiamento, montagem e recondicionamento, como definidas na legislação
de regência do Imposto sobre Produtos Industrializados; b) processo
produtivo básico é o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril,
que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto. (...)
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional.
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em
outras regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos
estabelecidos no art. 7° deste decreto-lei.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas
no § 1° do art. 3° deste decreto-lei.” (grifos nossos) Nesse ponto, da legislação
se haure clara diferenciação entre o Imposto de Importação e o Imposto sobre
Produtos Industrializados, tendo em conta suas distintas funções extrafiscais
de regulação do comércio exterior e da cadeia produtiva industrial,
respectivamente, como fiz constar em meu voto no RE-RG 723.651, de
Fl. 1993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

relatoria do Ministro Marco Aurélio. No mesmo dia da edição do DL 288/67,
veio a lume o Decreto-Lei 291/67, que “estabelece incentivos para o
desenvolvimento da Amazônia Ocidental da Faixa de Fronteiras abrangida
pela Amazônia”, notadamente com benefícios fiscais relativos ao Imposto de
Renda, a despeito deste tributo ter finalidade precipuamente arrecadatória. No
plano supranacional, o Código Aduaneiro do Mercosul traz a definição
normativa de Zona Franca, para os fins do bloco econômico, em seu art. 126,
in verbis :
“Artigo 126 - Definição
1. Zona franca é uma parte do território dos Estados Partes na qual as
mercadorias introduzidas serão consideradas como se não estivessem dentro
do território aduaneiro, no que respeita aos impostos ou direitos de
importação.
2. Na zona franca, a entrada e a saída das mercadorias não estarão sujeitas à
aplicação de proibições ou restrições de caráter econômico.
3. Na zona franca, serão aplicáveis as proibições ou restrições de caráter não
econômico, conforme o estabelecido pelo Estado Parte em cuja jurisdição ela
se encontre. 4. As zonas francas deverão ser habilitadas pelo Estado Parte em
cuja jurisdição se encontrarem e estar delimitadas e cercadas perimetralmente
de modo a garantir seu isolamento do restante do território aduaneiro. 5. A
entrada de mercadorias na zona franca e a sua saída desta serão regidas pela
legislação que regula a importação e a exportação, respectivamente.”
Por conseguinte, depreende-se um arcabouço de múltiplos níveis normativos
com vistas a estabelecer importante região socioeconômica, por razões de
soberania nacional, inserção nas cadeias globais de consumo e produção,
integração econômica regional e redução das desigualdades regionais em
âmbito federativo.
A despeito de sua ressignificação constitucional no curso de décadas da
história republicana brasileira, a relevância da Zona Franca de Manaus
persiste, como se extrai de sua constitucionalização a partir da Assembleia
Constituinte de 1987/1988, bem como pelas reiteradas manifestações do
Poder Constituinte Derivado, mediante as Emendas Constitucionais 42/2003
Fl. 1994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

e 83/2014, em prorrogar a vigência dos incentivos até 2073. Em termos
jurisprudenciais, a importância estratégica referida não foi despercebida por
esta Suprema Corte, tal como se haure do voto do e. Ministro Marco Aurélio
na ADI-MC 2.399, de relatoria de Sua Excelência:
tendo decidido por 6 x 4, de forma favorável ao contribuinte, restando, assim,
fixada a seguinte tese por aquele tribunal: “Há direito ao creditamento de IPI
na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais, constante do artigo 43, parágrafo 2o, inciso
III, da CF/88, combinada com o comando do artigo 40 do ADCT.” Nesse
sentido, em respeito ao art. 62 do RICARF/2015, dou provimento ao recurso
especial do sujeito passivo nessa parte. Cabe trazer que não se aplica para
este caso a Súmula CARF no 18, conforme exposto acima. “Súmula CARF no
18 A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
“A Constituição de 1988 apanhou arcabouço normativo que revelava a Zona
Franca de Manaus como pólo favorável a investimentos, ao deslocamento de
empreendedores, visando, justamente, a ocupar, de forma desenvolvimentista,
tão sensível área do território brasileiro (...) Há de concluir-se que,
excetuados tais bens e outros que pudessem ser destacados em face da
necessidade de coibir-se práticas ilegais ou antieconômicas, todos os demais
encontravam-se alcançados pelos incentivos próprios à qualificação da Zona
de Manaus como uma zona de livre comércio, revelando, então, o citado
Decreto-lei, não de forma estática, mas de forma dinâmica, as circunstâncias,
as características referidas no artigo 40 do Ato das Disposições Transitórias.
Vale dizer que a promulgação da Constituição de 1988 obstaculizou, pelo
prazo de vinte e cinco anos, a operação, para menor, dos incentivos fiscais.”
Ademais, esta Corte assentou que o quadro normativo anterior à vigência da
Constituição da República de 1988 constitucionalizou-se com o advento desta,
por força do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
adquirindo, então, natureza de imunidade tributária, de modo que os
Fl. 1995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

benefícios fiscais instituídos antes do advento da nova ordem constitucional
restam mantidos, ainda que haja incompatibilidades com especificidades de
impostos em espécie. Veja-se, a propósito, a ementa da ADI 310, de relatoria
da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2014:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE
ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE
1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas
interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art.
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma
de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-
constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que
incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no
qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante
convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, §
2o, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República). 2. O quadro normativo
pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus
constitucionalizou se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de
imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4o
do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do
imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7o, da
Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território
nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A
determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais
referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação
pré constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de
saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se
proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por
dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifos nossos) Em caso idêntico
Fl. 1996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

ao presente, inclusive citado pelo acórdão recorrido, em que se discutiu a
possibilidade de creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de
Manaus, o Tribunal assentou o direito de crédito por parte do contribuinte de
IPI em relação ao valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o
regime de isenção provenientes da Zona Franca de Manaus.
[...]
Ademais, sumario o presente voto na seguinte proposição: “É devido o
aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de
Manaus, por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da
não-cumulatividade.”

Nesses termos, considerando que, a partir de hermenêutica constitucional
sistemática de múltiplos níveis normativos, a Zona Franca de Manaus ao constituir importante
região socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-
cumulatividade, deve ser reconhecido o direito ao crédito de IPI na entrada de insumos isentos,
provenientes da Zona Franca de Manaus.

Sendo assim, em respeito ao art. 62 do RICARF/2015, voto por dar provimento
ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Ex positis, é de se considerar, por conta desse direcionamento, prejudicadas as:
 Outras matérias postas em recurso do sujeito passivo, qual seja:
 Aplicação da coisa julgada formada no Mandado de Segurança
Coletivo no 91.0047783-4 a fabricantes de Coca-Cola domiciliados em
outro ponto do Território Nacional que não o Rio de Janeiro;
 Conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal
previsto no art. 6° do Decreto-Lei no 1.435/75.
 O próprio recurso da Fazenda Nacional, que suscitou a discussão acerca da
“exclusão da penalidade com base no art. 76, II, “a” da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, por ter o contribuinte observado as decisões
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

administrativas da Câmara Superior de Recursos Fiscais que no passado
reconheceram o direito de crédito sobre insumos isentos”.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, dando-lhe provimento para ser reconhecido o direito ao crédito de IPI na
entrada de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus, nos termos da tese fixada
no RE 592.891. E considerar, por conseguinte, prejudicadas as outras matérias trazidas em
recurso do sujeito passivo e o recurso da Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Declaração de Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire
Acompanhei a ilustre Conselheira relatora, Tatiana Midori Migiyama, quanto à
conclusão de seu voto que, nos termos do art. 62, § 2o1 do RICARF aplicou ao caso a decisão
definitiva do STF no RE 592.891/SP.
Contudo, no curso das discussões que se seguiram, assentei que, nos termos
regimentais, a referida decisão da Excelsa Corte tem que ser aplicada em sua inteireza, restando
prejudicada as demais questões processuais, quer tenham sido elas ou não aventadas.
Nesse sentido, assentei que o Fisco ao liquidar o presente julgado deve aplicar a
decisão do STF em toda sua extensão, porque nosso julgamento teve por fundamento justamente
aplicar aquele decisum em todos seus aspectos.

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

Justamente com base nos termos decidido pelo STF questionei a douta relatora
acerca de quais eram as alíquotas dos insumos vendidos à empresa NORSA, ora recorrente,
porque aquela decisão da Suprema Corte deixou aclarado que só há falar-se em crédito quando a
NCM da mercadoria adquirida da ZFM sob o regime da isenção for positiva.
No curso da discussão, o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
manifestou-se no sentido de que essa discussão seria sem importância porque não teria sido
devolvida ao nosso conhecimento, do que não dissentiu a ínclita relatora.
Divirjo desse entendimento, e justamente por tal é que acompanhei a relatora
apenas quanto à sua conclusão. Ora, quando há uma decisão do STF com trânsito em julgado na
sistemática da repercussão geral, o RICARF determina que a mesma seja aplicada por extensão
aos julgados do CARF.
Assim, é dever do julgador do CARF fazer valer aquela decisão em toda a sua
plenitude. E, nesses termos, na ATA da reunião de julgamento de setembro de 2021, quanto a
este aresto, constou:
No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para determinar
a aplicação do RE 592.891 (STF) ao caso, consoante art. 62 do RICARF.
Se é dever nosso aplicar a decisão do STF, por certo termos que perquirir sua
extensão e aplica-lá in totum ao caso vertente.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário autuado sob o no 592.891/SP, em sede de repercussão geral (transitado
em julgado em 18/02/2021), de Relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. NÃO-
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO NA ENTRADA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL
(...).
"(...) Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Neste cenário, resta definido o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção. Até aí não
há qualquer divergência.
O referido decisum, em longa e pertinente digressão meritória e histórica acerca
das decisões do STF sobre essa questão, deixou assentado que é pertinente a isenção de insumos
oriundos da ZFM. Contudo, porém, explicitou que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de
origem distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o seguinte excerto do voto da Ministra
Rosa Weber:
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.726020/2014-74

8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na
origem, que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente
viável, pois no caso de isenção regional, diferentemente da não incidência,
existe alíquota nas operações tributadas realizadas nos demais pontos do
território nacional, de modo que o adquirente de produtos oriundos
diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do que
adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo
Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Ou seja, se a alíquota for zero, não há direito a crédito algum de IPI, até por uma
questão de lógica, pois crédito de zero é zero.
Assim, forte no exposto, esta decisão DEVE ir ao encontro da jurisprudência do
STF, quer nos termos do RE 592.91, em que se analisou o direito ao crédito de IPI nas aquisições
isentas oriundas da ZFM, quer no RE no 398.365, quando se discutiu o direito ao creditamento de
IPI com fundamento no princípio da não-cumulatividade, pois em ambos julgados restou
inconteste que só há falar-se em crédito de operações isentas quando houver alíquota positiva
daquele imposto.
CONCLUSÃO
Dessa forma, entendo que a unidade local da RFB ao executar o presente
julgado deve, de modo a não afrontar a tese firmada no acórdão RE 592.91, certificar-se das
alíquotas das mercadorias adquiridas pela NORSA REFRIGERANTES oriundas da Zona Franca
de Manaus (ZFM) sob o regime de isenção. Pois, como assentado e acima transcrito em
minha declaração de voto, definiu o STF que só há direito a creditamento quando a
alíquota da mercadoria adquirida da ZFM sob o regime de isenção for maior que zero.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital